Tribunal: TCU
Processo: 002.048/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 276/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial, na qual foram verificados débitos em obra de contenção de talude do Maciço do Cacupé, às margens da rodovia SC 401, em Florianópolis/SC, executada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra/SC) com recursos transferidos pelo Ministério da Integração Nacional (MI), resultando na prolação do Acórdão 1714/2017-TCU-Plenário , peça 67, que condenou diversos responsáveis ao ressarcimento do dano apurado e ao pagamento de multas. Considerando que o Senhor Romualdo Theophanes de França Junior efetuou o pagamento da multa de R$ 40.000,00 aplicada por meio do subitem 9.7 do Acórdão 1714/2017-TCU-Plenário , consoante comprovante de recolhimento, peça 89, confirmado pela cópia do registro no SisGRU à peça 190, e o Demonstrativo de Débito à peça 191, sem saldo residual. Considerando, afinal, a instrução técnica (peça 192) e o Parecer do MP/TCU (peça 194), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em expedir quitação ao Senhor Romualdo Theophanes de França Junior (CPF XXX.844.499-XX), com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do RITCU, ante o recolhimento da multa aplicada por meio do subitem 9.7 do Acórdão 1714/2017-TCU-Plenário , peça 67, consoante comprovante de recolhimento, peça 89, confirmado pela cópia do registro no SisGRU à peça 190, e o Demonstrativo de Débito à peça 191; apensar a estes autos os processos de cobrança-executiva a que se referem os TCs Processo 045.468/2021-4 e Processo 045.469/2021-0 ; arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.048/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 011.182/2014-8 (SOLICITAÇÃO); Processo 013.889/2009-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Paula da Silva Machado Rosa (XXX.167.259-XX); Cléo Reis Quaresma (XXX.958.590-XX); Construtora Espaço Aberto Ltda (76.601.343/0001-73); Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina - Deinfra-sc (05.510.080/0006-53); Paulo Ney Almeida (XXX.935.669-XX); Reinaldo Damasceno da Silva (XXX.354.409-XX); Romualdo Theophanes de França Junior (XXX.844.499-XX); Sotepa Sociedade Tecnica de Estudos, Projetos e Assessorialtda (82.515.834/0001-02). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Mariana Caroline Ferreira de Souza (143988/OAB-MG), Alessandra Oliveira Ramos Piccoli (15203/OAB-SC) e outros, representando Sotepa Sociedade Tecnica de Estudos, Projetos e Assessorialtda; Carlos Alberto de Araujo Gomes (13565/OAB-SC), representando Construtora Espaço Aberto Ltda; Alexandre Aroeira Salles (28.108/OAB-DF), Patrícia Guercio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG) e outros, representando Ana Paula da Silva Machado Rosa; Caue Vecchia Luzia (20219/OAB-SC), Joel de Menezes Niebuhr (12639/OAB-SC) e outros, representando Cléo Reis Quaresma.